Tribunal: TJES
Processo: 5002004-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002004-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA BOMBEIRO EDITAL 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. AVALIAÇÃO QUE ABRE MARGEM À SUBJETIVIDADE E IMPRECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a previsão da realização de exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, desde que previstos em lei e que os critérios de avaliação estejam descritos de forma objetiva no edital, sendo causa de nulidade o sigilo e a subjetividade na avaliação, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Precedentes.

II.
In casu
, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, uma vez que estabelece no seu item 21.14 que “
s
erá considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
”.

III.
Extrai-se do Exame Psicotécnico em testilha que se atestou que o Recorrido
“
Suscita boa energia vital para o trabalho, no entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas, a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém
.”

IV.
Em nenhum momento se apontou em que nível se apresentaram as referidas características de a ponto de revelar a incompatibilidade do perfil do Recorrido para o cargo, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato em decorrência de tais requisitos restritivos ou impeditivos devem ter por base características que destoam da normalidade de modo desproporcional.

V.
Não se evidenciou em que critério o Recorrido eventualmente não atingiu ao “
percentil mediano
”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame, o que leva a impossibilidade de controle do Ato Administrativo.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (Id. 20759833 - autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por MATHEUS FERREIRA DA SILVA, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na Petição Inicial, no sentido de determinar “
o reingresso do Requerente ao concurso público, de forma a prosseguir nas etapas seguintes e ao final, caso aprovado, integrar o quadro de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta em síntese: (I) ausência de probabilidade do direito pleiteado na Exordial, ante a cediça jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da validade de aplicação do exame psicossomático como etapa eliminatória do Certame; (II) a objetividade dos critérios do Exame inscritos em sede de Edital; (III) a existência de previsão Editalícia de recorribilidade acerca do resultado da avaliação psicológica.

Em Decisão (Id. 4605947) restou indeferida a antecipação de tutela recursal pretendida.

Contraminuta apresentada no Id. 4866841, pugnando pelo integral desprovimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (Id. 20759833 - autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por MATHEUS FERREIRA DA SILVA, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na Petição Inicial, no sentido de determinar “
o reingresso do Requerente ao concurso público, de forma a prosseguir nas etapas seguintes e ao final, caso aprovado, integrar o quadro de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta em síntese: (I) ausência de probabilidade do direito pleiteado na Exordial, ante a cediça jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da validade de aplicação do exame psicossomático como etapa eliminatória do Certame; (II) a objetividade dos critérios do Exame inscritos em sede de Edital; (III) a existência de previsão Editalícia de recorribilidade acerca do resultado da avaliação psicológica.

A propósito do assunto, em anterior apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, o mesmo restou indeferido, fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (STJ - AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, extraem-se do Edital nº 01/2022 as seguintes disposições no que concerne à avaliação psicológica,
in litteris:

“21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.”

In casu
, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica.

Nada obstante, surge relevante considerar que “
é assente no STJ

que o sigilo e a subjetividade do exame psicológico

tornam-no nulo, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
” (STJ - REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Por certo, equivale dizer que a avaliação psicológica em si não pode se pautar na subjetividade, de maneira que a sua realização deve ser procedida com indispensável cientificidade dos métodos de avaliação e com a demonstração do atendimento, ou não, pelo candidato quanto aos critérios objetivos dispostos no Edital.

Atrelado a isso, é preciso ter em conta que o Edital em apreço estabelece no seu item 21.14 que “
s
erá considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
”.

Por meio de atenta leitura da aludida disposição (item 21.14), nota-se que são estabelecidos 02 (dois) requisitos cumulativos para que o candidato seja considerado apto: (I) que suas características de personalidade sejam compatíveis com o cargo; E também (II) que as suas características de raciocínio ou habilidades específicas sejam maiores ou iguais ao percentil mediano, OU de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Registre-se, neste particular, a inaplicabilidade da parte final do item 21.14 do Edital, no que diz respeito à locução “
ou de cinquenta
por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
, na medida em que o próprio Edital do certame e o de convocação para o exame psicossomático não fazem alusão a quaisquer “
tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
.

Por conseguinte, qualquer conclusão de avaliação psicológica que se reportasse a uma eventual Tabela não contida no Edital acabaria por violar os parâmetros de objetividade e cientificidade dos métodos de avaliação.

Estabelecida tal compreensão, verifica-se que a exigência de que os requisitos cumulativos sejam “
maiores ou iguais ao percentil mediano
” aplica-se tanto às características de raciocínio quanto às habilidades específicas. Porém, não é necessário que o candidato atenda a ambos os perfis, eis que é utilizada a conjunção alternativa OU entre as expressões “
raciocínio
” e “
habilidades específicas
”.

Em síntese, será considerado apto o candidato que atender a uma das seguintes situações:

Situação A): (I) que suas características de personalidade sejam compatíveis com o cargo; e, cumulativamente, (II) que as suas características de raciocínio sejam maiores ou iguais ao percentil mediano.

Ou

Situação B): (I) que suas características de personalidade sejam compatíveis com o cargo; e, cumulativamente, (II) que as suas habilidades específicas sejam maiores ou iguais ao percentil mediano.

Promovidas tais digressões, cumpre examinar a avaliação psicológica objeto de questionamento pelo Recorrido.

Eis o inteiro teor do Exame Psicotécnico, materializado nos documentos nominados de “
Atestado Psicológico
” e de “
Competências
” (id. 20706296 - autos de origem), que resultaram na eliminação da Recorrido na referida fase do certame,
in litteris:

“ATESTADO PSICOLÓGICO

(...)

O candidato apresenta um ótimo desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que executa. Indica uma boa capacidade de execução em tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital para o trabalho, no entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas, a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém. Sugere aprimorar a disciplina e o empenho para alcançar as metas mais difíceis e os objetivos que exigem mais afinco, a fim de não desistir nem se deixar abater perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar

“PONTOS A DESTACAR

• Pontos Fortes: Atenção Concentrada – Raciocínio Lógico – Autonomia – Vitalidade.

• Pontos para o desenvolvimento profissional: Relacionamento Interpessoal – Organização e Planejamento – Empenho – Disciplina

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.”

Na espécie, chama a atenção, de plano, que em nenhum momento houve a indicação dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame.

Ademais, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pelo Recorrido dos critérios estabelecidos no Edital, em uma análise comparada especificamente ao material produzido pelo mesmo e submetido à avaliação da banca examinadora.

No que concerne às características de personalidade compatíveis com o cargo, nota-se que o Edital elencou rol de características a serem avaliadas, quais sejam, “
trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
” (item “c”, do item 21.12).

Porém, no Exame Psicotécnico em apreço não se identifica a análise de todas essas características, de modo que apenas algumas foram avaliadas. Logo, diante do universo de todas as características, não se sabe em que proporção se deu o desempenho do Recorrido.

Não se ignora, por certo, que pode subsistir eventual característica que seja capaz, de forma isolada, a recomendar a incompatibilidade do candidato para o exercício do cargo, tanto assim que consta do Edital que “
a

avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos

ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
” (item 21.13).

Nada obstante, percebe-se claramente que a própria disposição editalícia em destaque evidencia que tais requisitos restritivos ou impeditivos exigem notório grau de reprovabilidade, daí porque expressamente se consignou que não é qualquer impulsividade apta revelar a incompatibilidade do candidato, mas sim a impulsividade “
exacerbada
”.

A propósito desse aspecto, extrai-se do Exame Psicotécnico em testilha que se atestou que o Recorrido “
Suscita boa energia vital para o trabalho, no entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas,

a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém
.”

Entretanto, em nenhum momento se apontou em que nível se apresentaram as referidas características de a ponto de revelar a incompatibilidade do perfil do Recorrido para o cargo, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato em decorrência de tais requisitos restritivos ou impeditivos devem ter por base características que destoam da normalidade de modo desproporcional.

Não bastasse a ausência de fundados apontamentos que evidenciam a completa inobservância das características de personalidade, em ordem a tornar inequívoca a incompatibilidade do perfil do Recorrido com o cargo, também não houve a delimitação do desatendimento das características de raciocínio OU habilidades específicas, notadamente no que concerne ao mínimo exigido pelo Edital, isto é, de que “
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano”
.

Além de não terem sido pontuados tais parâmetros no Exame Psicotécnico, sequer se evidenciou em que o Recorrido eventualmente não atingiu ao “
percentil mediano
”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame.

Nesta ordem de ideias, à vista do cotejo do conteúdo do Exame Psicotécnico e dos requisitos estabelecidos no Edital de regência, infere-se que a avaliação psicossomática do Recorrido se revestiu de indevida subjetividade, o que evidencia a plausibilidade da tese recursal.

Corrobora tal conclusão, inclusive, a circunstância de que a Administração Pública responsável pelo certame, a despeito de provocada para esclarecer diversos pontos acerca do Exame Psicotécnico mediante Recurso Administrativo, não acolheu a irresignação com amparo em lacônicas afirmações, nos seguintes termos,
in litteris:

“RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) MATHEUS FERREIRA DA SILVA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.”

Deste modo, subsistem fundados indícios de que também não se observou a diretriz jurisprudencial de que “
a motivação, nos recursos administrativos referentes a concursos públicos, é obrigatória e irrecusável, nos termos do que dispõe o art. 50, I, III e V, §§ 1o. e 3o. da Lei 9.784/99, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração
” (STJ - AgRg no REsp n. 1.062.902/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe de 3/8/2009).

Frente à presença do requisito da plausibilidade jurídica, soma-se que se tem igualmente demonstrado o
periculum in mora
, pois, diante da continuidade do certame, o Recorrido não pode ser indevidamente prejudicado de participar das demais fases.

Impende consignar, por oportuno e relevante, na esteira do que tem advertido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Desta feita, revela-se cabível, neste momento, apenas o comando de reintegrá-lo no certame, com a participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração.

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os autos em juízo de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão de Id. 4605947, retro colacionada.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmada no Recurso Especial n. 1.689.927/DF, a subjetividade do exame psicológico é causa de nulidade do ato administrativo, por evidenciar transgressão aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

In casu
, apesar do Edital de nº 01/2022 trazer em seu bojo, de maneira objetiva, os parâmetros de julgamento e análise para a avaliação psicológica, a Avaliação propriamente dita, assim considerada “
Atestado Psicológico
” e de “
Competências
” (Id. 20706296 - dos autos originários), além de não apresentar fundamentação satisfatória apontando, de acordo com os critérios elencados no Edital, o motivo de o Recorrido não haver atingido o ‘
percentil mediano
’ exigido, abre margem à subjetividade e imprecisão, mediante o emprego de expressões tendenciosas e não preconizadas no parâmetro avaliativo.

Deve-se registrar ainda, que a resposta ao Recurso Administrativo formalizado pelo candidato também não elucidou motivação suficiente à dissipar as dúvidas ora encampadas, bem como, de esclarecer os parâmetros da avaliação realizada, o que também faz emergir aspectos atinentes a falhas de motivação do Ato Administrativo.

Constata-se, portanto, que a avaliação psicossomática do Recorrido, ao menos neste juízo inicial de cognição, segundo o contexto probatório revelado pela documentação acostada na Petição Inicial da Ação Originária e neste Instrumento, evidencia a plausibilidade da tese perpetrada na Petição Inicial, revelando-se cabível, entretanto, nesta oportunidade, assegurar a consecução do Recorrido nas fases seguintes do Certame, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a Decisão de Primeiro Grau, no sentido de permitir ao Recorrido o prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Estou acompanhando o voto do eminente Relator, senhor Presidente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 20759833 - autos originários) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim
, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por
MATHEUS FERREIRA DA SILVA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na Petição Inicial, no sentido de determinar “
o reingresso do Requerente ao concurso público, de forma a prosseguir nas etapas seguintes e ao final, caso aprovado, integrar o quadro de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta em síntese:
(I)
ausência de probabilidade do direito pleiteado na Exordial, ante a cediça jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da validade de aplicação do exame psicossomático como etapa eliminatória do Certame;
(II)
a objetividade dos critérios do Exame inscritos em sede de Edital;
(III)
a existência de previsão Editalícia de recorribilidade acerca do resultado da avaliação psicológica.

A propósito do assunto, em anterior apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, o mesmo restou indeferido, fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, extraem-se do
Edital nº 01/2022
as seguintes disposições no que concerne à avaliação psicológica,
in litteris:

“
21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos
restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo
, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de
características de personalidade compatíveis para o cargo
e
características de raciocínio ou habilidades
específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.”

In casu
, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica.

Nada obstante, surge relevante considerar que “
é assente no
STJ
que o sigilo e a
subjetividade do exame psicológico
tornam-no
nulo
, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
” (
STJ
- REsp n. 1.689.927/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Por certo, equivale dizer que a avaliação psicológica em si não pode se pautar na subjetividade, de maneira que a sua realização deve ser procedida com indispensável cientificidade dos métodos de avaliação e com a demonstração do atendimento, ou não, pelo candidato quanto aos critérios objetivos dispostos no Edital.

Atrelado a isso, é preciso ter em conta que o
Edital
em apreço estabelece no seu
item 21.14
que “
s
erá considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
”.

Por meio de atenta leitura da aludida disposição (
item 21.14
), nota-se que são estabelecidos
02 (dois) requisitos cumulativos
para que o candidato seja considerado apto: (
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo;
E
também (
II
) que as suas características de
raciocínio
ou
habilidades específicas
sejam
maiores ou iguais ao percentil mediano
,
OU
de cinquenta
por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Registre-se, neste particular, a inaplicabilidade da parte final do
item 21.14
do Edital, no que diz respeito à locução
“
ou de cinquenta
por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
, na medida em que o próprio Edital do certame e o de convocação para o exame psicossomático não fazem alusão a quaisquer
“tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
.

Por conseguinte, qualquer conclusão de avaliação psicológica que se reportasse a uma eventual Tabela não contida no Edital acabaria por violar os parâmetros de objetividade e
cientificidade dos métodos de avaliação
.

Estabelecida tal compreensão, verifica-se que a exigência de que os
requisitos cumulativos
sejam “
maiores ou iguais ao percentil mediano
” aplica-se tanto às características de
raciocínio
quanto às
habilidades específicas
. Porém, não é necessário que o candidato atenda a ambos os perfis, eis que é utilizada a
conjunção alternativa OU
entre as expressões “
raciocínio
” e “
habilidades específicas
”.

Em síntese, será considerado apto o candidato que atender a uma das seguintes situações:

Situação A):
(
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo; e,
cumulativamente
, (
II
) que as suas características de
raciocínio
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano
.

Ou

Situação B):

(
I
) que suas características de
personalidade
sejam compatíveis com o cargo; e,
cumulativamente
, (
II
) que as suas
habilidades específicas
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano
.

Promovidas tais digressões, cumpre examinar a avaliação psicológica objeto de questionamento pelo Recorrido.

Eis o inteiro teor do
Exame Psicotécnico
, materializado nos documentos nominados de “
Atestado Psicológico
” e de “
Competências
” (id. 20706296 - autos de origem), que resultaram na eliminação da Recorrido na referida fase do certame,
in litteris:

“
ATESTADO PSICOLÓGICO

(...)

O candidato apresenta um ótimo desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que executa. Indica uma boa capacidade de execução em tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital para o trabalho, no entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas, a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém. Sugere aprimorar a disciplina e o empenho para alcançar as metas mais difíceis e os objetivos que exigem mais afinco, a fim de não desistir nem se deixar abater perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar

“PONTOS A DESTACAR

• Pontos Fortes:
Atenção Concentrada – Raciocínio Lógico – Autonomia – Vitalidade.

• Pontos para o desenvolvimento profissional:
Relacionamento Interpessoal – Organização e Planejamento – Empenho – Disciplina

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.”

Na espécie, chama a atenção, de plano, que
em nenhum momento houve a indicação dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame
.

Ademais, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pelo Recorrido dos critérios estabelecidos no Edital
, em uma análise comparada especificamente ao material produzido pelo mesmo e submetido à avaliação da banca examinadora.

No que concerne às características de
personalidade
compatíveis com o cargo, nota-se que o Edital elencou
rol de características
a serem avaliadas, quais sejam, “
trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
” (
item “c”, do item 21.12
).

Porém, no Exame Psicotécnico em apreço
não se identifica a análise de todas essas características
, de modo que apenas algumas foram avaliadas. Logo, diante do universo de todas as características,
não se sabe em que proporção se deu o desempenho do Recorrido
.

Não se ignora, por certo, que pode subsistir eventual característica que seja capaz, de forma isolada, a recomendar a incompatibilidade do candidato para o exercício do cargo, tanto assim que consta do Edital que “
a
avaliação psicológica avaliará também
requisitos restritivos ou impeditivos
ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
”
(item 21.13
).

Nada obstante, percebe-se claramente que a própria disposição editalícia em destaque evidencia que tais
requisitos restritivos ou impeditivos exigem notório grau de reprovabilidade
, daí porque expressamente se consignou que não é qualquer impulsividade apta revelar a incompatibilidade do candidato, mas sim a impulsividade “
exacerbada
”.

A propósito desse aspecto, extrai-se do
Exame Psicotécnico
em testilha que se atestou que o Recorrido
“
Suscita boa energia vital para o trabalho, no
entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas,
a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe,
contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares
.
Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém
.”

Entretanto,
em nenhum momento se apontou em que nível se apresentaram as referidas características de a ponto de revelar a incompatibilidade do perfil do Recorrido para o cargo, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato em decorrência de tais requisitos restritivos ou impeditivos devem ter por base características que destoam da normalidade de modo desproporcional
.

Não bastasse a ausência de fundados apontamentos que evidenciam a completa inobservância das características de
personalidade
, em ordem a tornar inequívoca a incompatibilidade do perfil do Recorrido com o cargo, também não houve a delimitação do desatendimento das características de
raciocínio

OU

habilidades específicas
, notadamente no que concerne ao
mínimo exigido pelo Edital
, isto é, de que “
sejam maiores ou iguais ao percentil mediano”
.

Além de não terem sido pontuados tais parâmetros no
Exame Psicotécnico
, sequer se evidenciou em que o Recorrido eventualmente não atingiu ao “
percentil mediano
”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame.

Nesta ordem de ideias, à vista do cotejo do conteúdo do
Exame Psicotécnico
e dos requisitos estabelecidos no Edital de regência, infere-se que a
avaliação psicossomática do Recorrido se revestiu de indevida subjetividade
, o que evidencia a plausibilidade da tese recursal.

Corrobora tal conclusão, inclusive, a circunstância de que a
Administração Pública
responsável pelo certame,
a despeito de provocada para esclarecer diversos pontos acerca do Exame Psicotécnico mediante Recurso Administrativo, não acolheu a irresignação com amparo em lacônicas afirmações
, nos seguintes termos,
in litteris:

“RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) MATHEUS FERREIRA DA SILVA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.”

Deste modo, subsistem fundados indícios de que também não se observou a diretriz jurisprudencial de que “
a motivação, nos recursos administrativos referentes a concursos públicos, é obrigatória e irrecusável, nos termos do que dispõe o art. 50, I, III e V, §§ 1o. e 3o. da Lei 9.784/99, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração
” (
STJ
- AgRg no REsp n. 1.062.902/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe de 3/8/2009).

Frente à presença do requisito da plausibilidade jurídica, soma-se que se tem igualmente demonstrado o
periculum in mora
, pois, diante da continuidade do certame, o Recorrido não pode ser indevidamente prejudicado de participar das demais fases.

Impende consignar, por oportuno e relevante, na esteira do que tem advertido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Desta feita, revela-se cabível, neste momento, apenas o comando de reintegrá-lo no certame, com a participação nas fases subsequentes,
sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração.

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os autos em juízo de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão de Id. 4605947, retro colacionada.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmada no Recurso Especial n. 1.689.927/DF, a subjetividade do exame psicológico é causa de nulidade do ato administrativo, por evidenciar transgressão aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

In casu
, apesar do Edital de nº 01/2022 trazer em seu bojo, de maneira objetiva, os parâmetros de julgamento e análise para a avaliação psicológica, a Avaliação propriamente dita, assim considerada “
Atestado Psicológico
” e de “
Competências
” (Id. 20706296 - dos autos originários), além de não apresentar fundamentação satisfatória apontando, de acordo com os critérios elencados no Edital, o motivo de o Recorrido não haver atingido o ‘
percentil mediano
’ exigido, abre margem à subjetividade e imprecisão, mediante o emprego de expressões tendenciosas e não preconizadas no parâmetro avaliativo.

Deve-se registrar ainda, que a resposta ao Recurso Administrativo formalizado pelo candidato também não elucidou motivação suficiente à dissipar as dúvidas ora encampadas, bem como, de esclarecer os parâmetros da avaliação realizada, o que também faz emergir aspectos atinentes a falhas de motivação do Ato Administrativo.

Constata-se, portanto, que a avaliação psicossomática do Recorrido, ao menos neste juízo inicial de cognição, segundo o contexto probatório revelado pela documentação acostada na Petição Inicial da Ação Originária e neste Instrumento, evidencia a plausibilidade da tese perpetrada na Petição Inicial, revelando-se cabível, entretanto, nesta oportunidade, assegurar a consecução do Recorrido nas fases seguintes do Certame, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a Decisão de Primeiro Grau, no sentido de permitir ao Recorrido o prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)